Tribunal: CARF
Processo: 13819.902673/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902673/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.394 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
EDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA
CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDAG DO BRASIL LTDA., em
face do acórdão de n° 12-99.612, proferido pela C. 12a Turma da DRJ/RJO, objetivando sua
reforma integral.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 110.140,84 e
homologar as compensações declaradas no limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902673/2010-11
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo de DCOMPs relativas a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário: 2001, no valor de R$ 189.507,93. O despacho decisório no 863986136 (fl.
09) reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado nos seguintes termos:

As parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente são as que se seguem

O contribuinte foi cientificado em 14/06/2010 (fl. 21) e apresentou manifestação de
inconformidade de fl. 22/24 em 13/07/2010 alegando em síntese que junta a
documentação comprobatória das fontes não confirmadas.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em sessão do dia 10/07/2018, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

(i) o Despacho Decisório no 863986136 (fl. 09 do e-processo) reconheceu
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 45.270,29, ao passo que, o pleiteado pela
Recorrente é no valor de R$ 180.507,93;
(ii) além do valor já reconhecido no referido Despacho Decisório, foram apurados
os rendimentos e retenções, confirmando-se o valor de R$ 110.140,84;
(iii) foi apurada uma retenção de R$ 108.136,54 para um rendimento tributável de
R$ 540.998,41, contudo a DIPJ aponta que foi levado à tributação o valor de R$ 390.165,49 (fl.
120 do e-processo), de forma que, foi feita uma retenção proporcional aos rendimentos levados à
tributação no valor R$ 77.987,56 e;
(iv) com relação às demais retenções, a Recorrente apresenta notas fiscais de sua
própria emissão, de forma que, não podem ser consideradas como hábeis a comprovar a devida
retenção pela fonte pagadora.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 178/184 do e-
processo), no qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i) foi levado à tributação o valor de R$ 390.165,49 e a diferença no valor R$
150.832,92 refere-se a resgate ocorrido no ano 2000, com retenção também no ano de 2000;
(ii) solicitou microfilmagens para demonstrar que o rendimento tributável no valor
de 540.998,41 foi desmembrado nos anos de 2000 e 2001, contudo, “ainda não se encontram
disponíveis” e; por fim
(iii) requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que se reconheça o
direito creditório com homologação integral das compensações pleiteadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/02/2019 (fl. 167 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
01/03/2019 (fl. 168 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, observa-se que os documentos apresentados pela Recorrente são os
mesmos já apresentados quando da análise da Manifestação de Inconformidade, ou seja, já
examinados pela instância de origem.
De fato, em relação às fontes referentes à receita financeira, foi apurada uma
retenção de R$ 108.136,54 para um rendimento tributável de R$ 540.998,41. Veja-se:

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
NOME
VALOR
CONFIRMADO
FLS. E-
PROCESSO
03.982.748/0001-25
3426
UNIBANCO
R$ 103.366,67
FL. 12
03.982.748/0001-25
3426
UNIBANCO
R$ 4.769,87
FL. 63
VALOR CONFIRMADO
R$ 108.136,54

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

Enquanto que, o valor oferecido à tributação relativo no ano calendário 2001,
foi bem menor, de R$ 390.165,49 (fl. 120 do e-processo). Confira-se:

Assim, restou demonstrado que, parte da receita financeira não foi levada à
tributação no referido período (2001), razão pela qual não poderia a Recorrente deduzir todo o
valor do IRRF.
É de se ter presente, ainda, que a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro
real deve observar o regime de competência na apropriação de suas receitas, de modo que, a
Recorrente deveria ter oferecido à tributação na DIPJ/2001 o valor total de rendimentos
informados na referida DIRF.
Com efeito, de um total de R$ 540.998,41 auferido como receita financeira, no
ano de 2001, apenas R$ 390.165,49 foi levado à tributação na DIPJ, o que resulta em uma
diferença não tributada de R$ 150.832,92.
Já os documentos trazidos na peça recursal, por serem os mesmos apresentados na
instância originária e, portanto já considerados no acórdão recorrido, não lograram comprovar
que o valor de R$ 540.998,41- auferido como receita financeira e não oferecido à tributação no
ano de 2001 - foi efetivamente tributado no ano anterior.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 12a Turma da DRJ/RJO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

RECEITAS FINANCEIRAS. APROPRIAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF PROPORCIONAL. De acordo
com a tributação com base no lucro real, os rendimentos de aplicações financeiras
auferidas devem ser oferecidos à tributação utilizando o regime de competência.
Os valores dos rendimentos de aplicações financeiras informados em DIRF devem ser
incluídos no lucro operacional da pessoa jurídica no ano em que forem auferidos. O
valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional aos valores
dos respectivos rendimentos oferecidos à tributação do IRPJ nessa declaração.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Ao pedido de compensação pendente
de apreciação em 01/10/2002, convertido em declaração de compensação e que, no
prazo de cinco anos do seu protocolo, não foi apreciado pela autoridade administrativa
competente, deve ser considerada tacitamente homologada a compensação efetuada.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Enquanto não ocorrer decisão administrativa
definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o prazo prescricional não corre
contra o fisco. (Processo n° 11610.017771/2002-44. Acórdão n° 1202-00.459. Sessão de
25/01/2011. Relator Carlos Alberto Donassolo, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por fim, no tocante às notas fiscais, o acórdão recorrido consignou expressamente
que “A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo as demais retenções
informadas e as Notas fiscais de sua emissão não são o documento hábil a comprovar a devida
retenção pela fonte pagadora. Portanto, não foram comprovadas as demais fontes.” (fl. 162 do
e-processo).
É de se ter presente, ainda, que o próprio texto normativo do artigo 55 da Lei
7.450/85, condiciona a dedutibilidade do IRRF à existência do comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora. A propósito, eis a redação da aludida norma:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Adicionalmente, não se pode olvidar que, de acordo com o acórdão recorrido, faz-
se necessária a tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF, conforme disposto no artigo
231 do RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902673/2010-11

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva)
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 384
DF CARF MF
Original